Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIÁVEL. PROVA ORAL. CONJUNTO PROBAROTÓRIO. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO IMPOSSÍVEL.
1. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastreada na certeza da ocorrência do crime e da autoria, a existência de dúvida resolve-se a favor do réu.
2. A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes sexuais, normalmente praticados às escondidas. Todavia, ela deve ser coerente harmônica e em conformidade com o conjunto probatório, o que não ocorreu na espécie.
3. Não havendo congruência entre as provas colhidas, ensejando a impossibilidade de certeza absoluta quanto ao cometimento do crime, impõe-se a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Apelação desprovida.